Tribunal: TJMT
Processo: 0008852-98.2017.8.11.0013
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0008852-98.2017.8.11.0013
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ANTONIO BRAGA NETO - CPF: 022.731.601-00 (AGRAVANTE), MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 521.977.946-04 (ADVOGADO), WANESSA MORAIS SANTOS - CPF: 010.733.271-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL RURAL - LEITURA TRIMESTRAL - LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA CONCESSIONÁRIA-ARTIGO 85 E SEGUINTES DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – COBRANÇA PELA MÉDIA DE CONSUMO –

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS –DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em imóvel situado em zona rural não se mostra ilícita a conduta da concessionária de energia elétrica que, amparada em Resolução da ANEEL no 414/2010, artigos 85 e seguintes, realiza a leitura do medidor do autor/agravante de modo trimestral, cobra as do intervalo por estimativa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno interposto por ANTONIO BRAGA NETO contra decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível (Id. no 8176596-pag.1), onde figura como parte contrária ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, perante a segunda vara cível de Pontes e Lacerda deste egrégio Tribunal de Justiça, que julgou improcedente o presente feito.

Em resumo, aduz o agravante que (i) a decisão monocrática merece reforma, para tanto, alega que o laudo do perito privado constatou que mesmo que todos os equipamentos do imóvel rural fossem ligados durante 24 horas, não resultariam em uma fatura elétrica de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); (ii) afirmou que a referida prova pericial, não foi devidamente apreciada pelo relator; (iii) que a decisão objurgada não foi clara, ao não mencionar quais critérios foram utilizados para decidir pela negativa de irregularidade na leitura do consumo, principalmente ao fato de que as faturas posteriores a fevereiro/2017 possuírem valores muito inferiores à fatura questionada.

Nesses termos, pugna para que seja conhecido e provido este regimental, para reformar a decisão agravada e julgar procedente os pedidos constantes no recurso de apelação.

Contrarrazões (id.16095465-pag.1) pela manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020